Tribunal: TJMT
Processo: 1009416-90.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009416-90.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE PIRES DO REGO FILHO - CPF: 062.164.121-91 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. (...) Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Pires do Rego Filho
em face da sentença que, em sede de liquidação de sentença nos autos da Ação Ordinária, que teve trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, proposta pela recorrente em desfavor do
Município de Rondonópolis
, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial não condiz com a realidade e que apresenta equívocos na apuração dos valores devidos, pois está em desacordo com os artigos 22 e 25, da Lei 8.880/1994.

Argumenta, ainda, que a perícia deveria ter considerado outros elementos de prova, como os documentos anexados ao processo, que comprovam a ocorrência da perda salarial.

Argumentou, outrossim, que a sentença está equivocada em razão do precedente do STF com Repercussão Geral Reconhecida no RE 561.836-RN, pois, a reestruturação da remuneração e aumentos/reajustes salariais posteriores que o Recorrido concedeu aos seus servidores.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença, para que sejam reconhecidos os prejuízos decorrentes da conversão da moeda em URV.

Contrarrazões no Id. 174359402, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 181116150, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a ação ordinária na pretensão de que fosse reconhecido seu direito face aos alegados prejuízos sofridos diante em razão da conversão monetária frente à URV. O processo foi extinto, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”, após a realização da perícia contábil.

O douto perito nomeado por este juízo apresentou seu laudo, donde concluiu não haver qualquer defasagem salarial em face a remuneração percebida pela parte autora, eis que o requerido já teria recomposto a perda salarial com a conversão das moedas aumentando o salário dos servidores estaduais e reestruturando suas carreiras, o que acabou por suprir a defasagem inicialmente existente.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à suposta inadequação do laudo pericial utilizado para apurar os valores devidos à apelante, questionando-se a metodologia empregada e a não consideração de provas documentais adicionais.

Pois bem.

A sentença impugnada baseou-se no laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, cujo trabalho foi realizado de acordo com os parâmetros estabelecidos na fase de conhecimento. O perito, especialista na matéria, apresentou os cálculos conforme as determinações judiciais.

Nota-se que para se apurar as diferenças nos vencimentos do servidor aplica-se a metodologia do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994, cuja fórmula de cálculo consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94, pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV do último dia de cada um desses meses, independente da data do pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em fev/94.

No caso, diferente do alegado pelo apelante, o perito realizou perícia elaborando cálculo que apurou a inexistência de defasagem.

No mais, a impugnação apresentada não apontou elementos suficientes para desconstituir o laudo pericial em questão, sendo que o cálculo foi elaborado de acordo com a metodologia estabelecida na Lei no 8.880/94.

Outrossim, conforme entendimento já consolidado, não se deve levar em consideração a data do efetivo pagamento, com base no artigo 25 da Lei no 8.880/1994, que versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos.

Isso porque, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público em URV, está prevista no art. 22, I da Lei Federal n. 8.880/94 que utiliza com parâmetro o último dia do mês. Desse modo, os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência.

Além disso, não há que se falar em aplicar, no caso em tela, o artigo 25 da Lei no 8.880/94. O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos de apelação no 0000078-17.2014.8.11.0000, definiu que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94; e que o art. 25 da mesma lei versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos, matéria diversa da discutida no presente feito, de modo que o seu conteúdo não tem aplicação no presente caso.

Conforme o disposto no artigo 473 do Código de Processo Civil, o laudo pericial deve ser claro, objetivo e conter respostas aos quesitos formulados pelas partes. No presente caso, verifica-se que o laudo foi adequadamente fundamentado e de acordo com a determinação contida na sentença exequenda, além de ter sido realizado por profissional devidamente habilitado e nomeado pelo juízo.

Não bastasse, o laudo pericial goza de presunção de veracidade, sendo apenas afastado diante de prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não foi apresentado pelo apelante. A simples discordância com o resultado da perícia não é suficiente para a desconsideração do laudo.

Ressalta-se que, no presente caso, o laudo pericial foi produzido de acordo com as diretrizes fixadas na decisão que determinou a liquidação de sentença. A alegação da apelante quanto à desconsideração de determinados documentos foi enfrentada na sentença, que ressaltou que tais documentos foram devidamente analisados pelo perito, o qual justificou a exclusão de valores que não atendiam aos critérios previamente fixados.

A perícia realizada atendeu, portanto, plenamente os requisitos formais e substanciais, não havendo qualquer evidência de erro que justificasse sua anulação ou a realização de nova perícia.

A jurisprudência pátria tem reiterado entendimento de que, para desconstituir a presunção de validade do laudo pericial, é preciso a comprovação inequívoca dos erros ou falhas técnicas, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse Tribunal, os precedentes são uníssonos, no seguinte sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CÁLCULO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que, em liquidação de sentença, extinguiu o processo pela liquidação zero, em razão do cálculo realizado ter constatado a inexistência de defasagem remuneratória.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se os cálculos realizados observaram corretamente os critérios previstos na Lei no 8.880/1994; e (ii) saber se há comprovação de defasagem remuneratória passível de ser apurada em fase de liquidação.

III. Razões de decidir

3. O cálculo de eventuais defasagens remuneratórias deve observar o art. 22 da Lei no 8.880/1994, que estabelece critérios para conversão monetária com base na média aritmética dos valores pagos em CR$ entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994 e sua comparação com o valor pago em março de 1994, convertido pela URV vigente em 1.3.1994.

4. O valor recebido pelo servidor em março de 1994, após a conversão monetária, foi superior ao valor pago em fevereiro do mesmo ano e à média aritmética apurada, demonstrando ausência de defasagem salarial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Não há defasagem salarial quando o valor pago em março de 1994, convertido pela URV de 1.3.1994, supera tanto o valor recebido em fevereiro de 1994 quanto à média aritmética dos valores pagos em CR$ entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994”.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: não há.
(N.U 0001265-51.2015.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

O apelante sustenta que documentos anexados ao processo demonstrariam valores superiores aos indicados pela perícia. No entanto, não ficou demonstrada a relevância desses documentos em desqualificar o laudo pericial. Como bem apontado pela sentença, os documentos foram considerados pelo perito, que justificou a não inclusão de determinados valores, com base na metodologia adotada.

Nos termos do artigo 371 do CPC, o juiz tem a prerrogativa de apreciar livremente as provas, devendo fundamentar sua decisão. A decisão de primeira instância foi criteriosa ao concluir pela validade do laudo pericial, que seguiu rigorosamente as diretrizes estabelecidas na fase de liquidação.

Diante do exposto e, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025